Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIADORES. REALIZAÇÃO DE ACORDO. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE
1. Os requeridos, ora fiadores, figuraram na realização do acordo entabulado entre as partes, por meio de representação da Defensoria Pública
2. Com a homologação do referido pacto, por meio de sentença, já transitada em julgado, não há que se falar em ausência de oportunidade para manifestação dos recorridos. Em suma, os requeridos devem figurar no polo do cumprimento de sentença, ante a ocorrência da coisa julgada.
3. Recurso provido.